Tribunal: STJ
Processo: 5009930-31.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2251636 - RS(2025/0503118-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: LAURENI CORREA DA ROCHA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREIRA DA COSTA - RS056506
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRAZO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INICIAL PARA INCIDIR MULTA DIÁRIA (
). CÔMPUTO
ASTREINTES
EM
DIAS
ÚTEIS.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela parte exequente
contra decisão que determinou a contagem da multa diária em dias úteis e sua
reversão em favor da União, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 77,
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso.
3. No caso, o Tribunal Regional enfrentou expressamente o tema
referente à contagem do prazo processual no julgamento do agravo de
instrumento e dos embargos de declaração. Portanto, inexiste omissão, razão
pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. O entendimento adotado pela Corte de origem está em desarmonia
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o prazo
assinalado em juízo para o cumprimento de obrigações de fazer tem natureza
processual e, por conseguinte, deve ser computado em dias úteis, nos termos
do que estabelece o comando normativo contido no
do CPC.
art. 219
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ee6b1e36-1a5f-4d7c-baeb-8434fb1c9163

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ee6b1e36-1a5f-4d7c-baeb-8434fb1c9163

RECURSO ESPECIAL No 2251636 - RS(2025/0503118-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: LAURENI CORREA DA ROCHA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREIRA DA COSTA - RS056506
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRAZO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INICIAL PARA INCIDIR MULTA DIÁRIA (
). CÔMPUTO
ASTREINTES
EM
DIAS
ÚTEIS.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela parte exequente
contra decisão que determinou a contagem da multa diária em dias úteis e sua
reversão em favor da União, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 77,
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso.
3. No caso, o Tribunal Regional enfrentou expressamente o tema
referente à contagem do prazo processual no julgamento do agravo de
instrumento e dos embargos de declaração. Portanto, inexiste omissão, razão
pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. O entendimento adotado pela Corte de origem está em desarmonia
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o prazo
assinalado em juízo para o cumprimento de obrigações de fazer tem natureza
processual e, por conseguinte, deve ser computado em dias úteis, nos termos
do que estabelece o comando normativo contido no
do CPC.
art. 219
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO assim ementado (fls. 22-23):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE.
CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento contra decisão da 25a Vara Federal de Porto
Alegre que manteve multa por descumprimento de obrigação de fazer aplicada ao
Documento eletrônico VDA55628943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: ce5484c6-b4e5-451e-b542-361243b61739

INSS, com pedido de redução do valor da penalidade e alteração da contagem para
dias úteis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do
valor consolidado da multa (astreinte) aplicada, considerando o entendimento do
STJ sobre efeitos prospectivos da redução; se a multa deve ser calculada em dias
úteis ou corridos; e se o valor da multa é excessivo, violando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O
§1o, do CPC autoriza o juízo a retificar a multa a qualquer
art. 537,
tempo, inclusive de ofício, quanto ao valor, ao prazo ou à propria incidência.
4. A multa possui natureza material, com caráter pedagógico e coercitivo
para assegurar o cumprimento da decisão judicial, afastando a aplicação do art. 219
do CPC, que trata da contagem de prazos processuais, devendo ser feita em dias
corridos (TRF4, AG 5010382-11.2021.4.04.7201).
5. O valor da multa deve ser suficiente para garantir o cumprimento da
ordem judicial, não podendo ser excessivo. Aplicam-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se o valor inicial em até R$ 100,00, com
posterior possibilidade de majoração em caso de reiterado e injustificado
descumprimento (TRF4, AG no 5007497-30.2020.4.04.0000). Assim, a redução do
valor da multa para R$ 100,00 é adequada e suficiente para o fim coercitivo
pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o valor da
multa diária para R$ 100,00, a contar da data de sua fixação.
Tese de julgamento: 1. O art.537, §1o, do CPC autoriza o juízo a retificar a
multa a qualquer tempo, inclusive de ofício, quanto ao valor, ao prazo ou à propria
incidência; 2. A contagem do prazo para cumprimento da obrigação deve ser feita
em dias corridos, afastando-se a aplicação do
do CPC; 3. O valor da multa
art. 219
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser
fixado inicialmente em até R$ 100,00, com possibilidade posterior de majoração em
caso de descumprimento reiterado e injustificado.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 28-31).
Nas razões do apelo nobre (fls. 33-37), com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, sustenta a parte recorrente, além da existência de
a
violação do
do CPC, por nulidade da decisão recorrida por negativa
art. 1.022, inciso II,
da prestação jurisdicional, contrariedade ao
do CPC, ao argumento de que, em
art. 219
razão da natureza jurídica de direito processual, a contagem do interstício temporal
fixado para o cumprimento da obrigação de fazer e, por conseguinte, para o início da
incidência da multa diária (
) deve ser levada a efeito em dias úteis e não
astreintes
corridos.
Requer, assim, o provimento do recurso, "para reformar o acórdão recorrido,
determinando o cômputo em dias úteis do prazo para cumprimento da decisão judicial e
da multa incidente por seu descumprimento" (fl. 36). Subsidiariamente, pede "a anulação
Documento eletrônico VDA55628943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: ce5484c6-b4e5-451e-b542-361243b61739

da decisão que julgou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 1.022, II, do
CPC, para que o Tribunal Regional profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria
federal que embasa a sua tese" (fl. 36).
Sem contrarrazões, o recurso foi admitido na origem (fls. 39-40).
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia em definir se o cômputo da multa diária (
)
astreintes
deve ser levada a efeito em dias úteis ou corridos.
De início, observa-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o
tema referente à contagem do prazo processual no julgamento do agravo de instrumento
e dos embargos de declaração. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar
em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.878.277/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
No mérito, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguinte razões de decidir (fls. 20-21):

Além disso, cabe referir que não há ilegalidade na fixação da multa em
tela. A jurisprudência desta Corte tem esclarecido que a imposição de multas possui
um caráter pedagógico e coercitivo a fim de evitar o descumprimento às decisões
judiciais, defendendo que o bem jurídico tutelado na hipótese, de forma imediata, é
o respeito à própria determinação judicial (TRF4, AG 5037911-40.2022.4.04.0000,
Sexta Turma, Rel. Altair Antonio Gregorio, juntado aos autos em
.
27/10/2022)
Tratando a hipótese de prazo para cumprimento do direito material tutelado
nos autos, a contagem deve ser realizada por dias corridos, e não apenas os dias
úteis, sendo afastada a norma prevista pelo "caput" do artigo 219 do CPC (TRF4
5010382-11.2021.4.04.7201, Nona Turma, Relator Celso Kipper, juntado aos autos
em
.
16/11/2023)

Como se vê, a Corte de origem concluiu que a contagem da multa processual
deve ser realizada por dias corridos. Contudo, o entendimento adotado está em
desarmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o prazo
assinalado em juízo para o cumprimento de obrigações de fazer tem natureza processual
e, por conseguinte, deve ser computado em dias úteis, nos termos do que estabelece o
comando normativo contido no
do CPC.
art. 219
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55628943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: ce5484c6-b4e5-451e-b542-361243b61739

BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
MULTA
DIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 E 356 DO STF. INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença impugnada pelo INSS,
alegando excesso de execução. O Juízo de primeira instância rejeitou a impugnação
ofertada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado [...]
7. Por se tratar "de instrumento de coerção para a efetividade da tutela
jurisdicional, a incidência da multa prevista no
§ 1o, e 537 do CPC é
art. 536,
consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a
postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo
estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime legal
previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias úteis" (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.778.885/DF,
DJe de
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
15/6/2021,
21/6/2021)
[...]
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.340.040/SP, relator Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
Silva Santos
29/4/2024,
7/5/2024.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE
ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO.
NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de
entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o que
poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição de multa, à
busca e apreensão, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras e ao
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, haver a requisição do
auxílio de força policial, nos termos do
§ 1o, do
art. 536,
CPC/2015.
2. Além disso, tanto no cumprimento de sentença de obrigação de pagar
quantia certa, quanto no de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o
adimplemento é ato a ser praticado diretamente pela parte devedora, incidindo o
termo inicial do prazo de cumprimento voluntário, legal ou judicial, a partir da
intimação da parte, conforme preconiza o
§ 3o, do
art. 231,
CPC/2015.
3. Tendo em vista as implicações processuais oriundas do não
adimplemento voluntário em quaisquer das mencionadas espécies de cumprimento
de sentença, constata-se a incidência do mesmo fundamento utilizado pela Terceira
Turma no
- de implicações processuais decorrentes do
REsp 1.708.348/RJ
descumprimento voluntário oportunamente -, a atrair a aplicação do mesmo direito
reconhecido naquele precedente - acerca da natureza processual desse prazo - ao
caso em exame (
), tal como já decidido pela Segunda
ubi eadem ratio ibi idem jus
Turma no REsp 1.778.885/DF.
Documento eletrônico VDA55628943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: ce5484c6-b4e5-451e-b542-361243b61739

4. Portanto, conclui-se que o prazo para adimplemento voluntário de
cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar
coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza
processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza
processual que poderão advir do seu descumprimento -, computando-se em
.
dias úteis, nos termos do
do
art. 219
CPC/2015
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.066.240/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifos no original.)
15/8/2023,
21/8/2023.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO
DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS.
TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO
§ 4o, DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS.
ART. 537,
APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO
DO CPC. RECURSO
ART. 219
CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento posterior da obrigação de fazer não interfere na
exigibilidade da multa cominatória vencida, na linha do que dispõe o
§ 1o,
art. 537,
do CPC, que confere autorização legal para a modificação do valor, periodicidade,
ou ainda, para a extinção da multa vincenda. Logo, as parcelas vencidas são
insuscetíveis de alteração pelo magistrado, razão pela qual persiste o interesse
recursal na presente insurgência.
2. Não se conhece do recurso especial quando a matéria impugnada no
apelo não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e a parte interessada deixa de
opor embargos de declaração para o suprimento dos vícios de fundamentação do
julgado. No caso, não é possível examinar a suscitada afronta ao
§ 4o, do
art. 537,
CPC, haja vista a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF
e 356/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado
para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que "a
intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o
destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de
estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
,
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal
tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade
de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de
sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por
decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma
" (
do
do
que determina a contagem em dias úteis
art. 219
CPC/2015,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp 1.708.348/RJ,
em
DJe 1o/
).
25/6/2019,
8/2019
4. A mesma
contida no precedente indicado acima deve ser aplicada
ratio
ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que
houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial.
Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode
desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da
sentença, o que atrai a incidência da regra contida no
do CPC.
art. 219
Documento eletrônico VDA55628943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: ce5484c6-b4e5-451e-b542-361243b61739

5. Tratando-se de instrumento de coerção para a efetividade da tutela
jurisdicional, a incidência da multa prevista no
§ 1o, e 537 do CPC é
art. 536,
consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a
postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo
estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime
legal previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias
úteis.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.778.885/DF,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
15/6/2021,
21/6/2021;

Desse modo, não deve subsistir o entendimento firmado no acórdão recorrido,
por contrariar a jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, a fim
de estipular que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta e a respectiva
multa seja contado em dias úteis, na forma do
do CPC.
art. 219
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: ce5484c6-b4e5-451e-b542-361243b61739

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.251.636 / RS
Número Registro: 2025/0503118-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50099303120254040000 50678195620204047100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: LAURENI CORREA DA ROCHA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREIRA DA COSTA - RS056506
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: 56bf32da-0166-437b-87fe-32b20892bf14